Tribunal: TCU
Processo: 003.827/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 1868/2024-Plenário, que trata da Auditoria para avaliar o desempenho operacional e os resultados alcançados pelas Universidades Federais (TC 009.177/2022-1)

Inteiro teor:
Acórdão 64/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar em cumprimento os itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1868/2024-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.827/2025-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. informar ao Ministério da Educação que o TCU dará continuidade ao monitoramento dos itens do Acórdão 1868/2024-TCU-Plenário no âmbito do TC Processo 018.347/2024-0 , que trata do Acompanhamento da construção da Política Nacional de Educação Superior (PNEDS), fazendo-se necessário que o teor dessa deliberação, bem como as recomendações relacionadas aos achados apontados sejam incorporados à pauta de discussões da PNEDS, de forma a subsidiar: 1.7.1.1. a criação de produtos/estratégias específicos voltados às políticas de combate à evasão e de acompanhamento de egressos, com análise das diretrizes constantes das recomendações proferidas dos itens 9.2.1 e 9.2.2 da deliberação; 1.7.1.2. a definição de medidas relacionadas ao item 9.2.3, que trata da indução pelo MEC no sentido de as universidades adotarem modelos de gerenciamento de custos; 1.7.1.3. a definição de ações no intuito de identificar causas e oportunidades de mitigação do fenômeno da "fuga de cérebros", objeto do item 9.2.4; 1.7.2. autorizar o apensamento do presente processo ao TC Processo 018.347/2024-0 , para análise do cumprimento dos itens acima em conjunto com o acompanhamento amplo da PNEDS.